Tribunal: TJES
Processo: 5004814-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EM FACE DE DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE A
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSLA. PERDA DO OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

1. A prolação de sentença na ação originária nem sempre é capaz de prejudicar a análise de recurso interposto em face de decisão interlocutória nela exarada, sendo necessário perquirir efetivamente a questão da prejudicialidade.

2. A superveniência de sentença implica a perda superveniente do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu em parte a tutela de urgência, impedindo o exame do mérito recursal, na medida em que a sentença proferida na origem, em sede de cognição exauriente, acabou por substituir aquela que havia sido proferida mediante cognição sumária, a qual é objeto deste agravo.

3. Negado seguimento ao recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004814-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. M.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar seguimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, analisando o voto proferido pelo Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão diversa no que se refere à questão preliminar de perda superveniente do objeto do recurso, razão pela qual,
data venia
, inauguro divergência nesse tocante, conforme fundamentos que passo a expor.

Rememoro tratar-se o recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão prolatada em 05/04/2023, a qual deferiu em parte a tutela pleiteada por M.M. na demanda individualizada sob o n. 5010539-63.2023.8.08.0024,
“para determinar que a parte Ré forneça à autora, em 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento ‘PALIVIZUMABE’, nos exatos termos prescritos pelo médico assistente, conforme laudo de ID 23650379”.

Sucede que, no período compreendido entre a decisão de recebimento do recurso (15/05/2023) e o julgamento da questão meritória a ele referente, foi prolatada, em 18/08/2023, sentença no processo de referência, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
“para condenar a requerida à concessão de 05 (cinco) doses de 75 mg (setenta e cinco miligramas) de Palivizumabe para a requerente”
.

Não obstante compartilhar do entendimento de que a prolação de sentença na ação originária nem sempre é capaz de prejudicar a análise de recurso interposto em face de decisão interlocutória nela exarada, sendo necessário perquirir efetivamente a questão da prejudicialidade,
em meu sentir, a circunstância ressaltada alhures implica a perda superveniente do objeto
in casu
, impedindo o exame do mérito recursal, na medida em que a sentença proferida na origem, em sede de cognição exauriente, acabou por substituir aquela que havia sido proferida mediante cognição sumária, a qual é objeto deste agravo.

É dizer: no caso em testilha, haja vista que o agravo interposto em face da decisão que deferiu em parte a tutela provisória de natureza antecipada, a prolação de sentença definitiva enseja a perda superveniente do objeto da irresignação recursal.

Sublinho, nesse trilhar, que a posição ora sustentada está alinhada à jurisprudência da Corte Superior, além de encontrar guarida neste eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. A
GRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela.

2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto.
[...] (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE. AÇÃO PRINCIPAL TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DO OBJETO. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a sentença proferida na ação principal implica perda do objeto de agravo de instrumento que verse sobre deferimento ou indeferimento de antecipação de tutela ou pedido liminar, ante o caráter de cognição exauriente daquela (sentença), a englobar eventuais efeitos deste (agravo).
2. Caso em que já houve o trânsito em julgado do processo principal, circunstância que, de fato, acarreta a perda do objeto do apelo especial. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1645981 RJ 2016/0338337-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO FACE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS
. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-ES - Tutela Antecipada Antecedente: 5000083-85.2020.8.08.9101, Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB, Turma Recursal - 3ª Turma)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere a tutela provisória, ocorrendo a prolação da sentença, têm-se a perda do objeto do recurso de agravo.
[...] (TJES. AI 5000212-05.2021.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. 10/12/2021)

Diante do exposto, sem maiores delongas, respeitosamente
inauguro divergência
no sentido de
acolher a preliminar de ausência do interesse recursal, diante da perda superveniente do objeto, e assim
negar seguimento
do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Vitória, 11 de março de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/03/2024 às 14:43:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50105011032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Conforme narrado, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso pela perda superveniente do objeto em razão da prolação da sentença na origem. No mesmo sentido, opinou a douta Procuradoria de Justiça.

Porém, a prolação da sentença que acolheu em parte a pretensão autoral, confirmando neste aspecto a decisão agravada, cujos efeitos foram suspensos por esta relatoria, não implica na perda do objeto do presente agravo de instrumento, considerando que, a princípio, inexistindo modificação fática, prevalece o critério hierárquico.

Em casos que tais deve ser prestigiado o princípio da hierarquia, se não houve modificação das circunstâncias fáticas apreciadas na r. sentença, de modo a prevalecer a decisão do órgão
ad quem
que suspendeu a eficácia da decisão que conferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado da Corte da Cidadania:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.
2. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.
3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não a questão nele discutida pressuposto lógico da decisão de mérito.
4. Na hipótese específica dos autos, a prolatação de sentença meritória implicou a perda de objeto do agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.561.874/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019)

No mesmo sentido, observa-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A superveniência de sentença na origem não conduz, necessariamente, à prejudicialidade do exame do Agravo de Instrumento. A decisão depende tanto do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será analisada pelo Tribunal ad quem, quanto do conteúdo da sentença. Precedente do C. STJ.
2. Se não houve alteração do quadro fático entre a decisão agravada que deferiu a liminar para a nomeação dos candidatos e a decisão interlocutória que determinou a reserva de vaga, deve prevalecer esta última, em homenagem ao princípio da hierarquia.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5002016-42.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021)

Posto isso, não há que se falar na ausência de interesse recursal da agravante, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
UNIMED
VITÓRIA

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a

r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação ajuizada por M. M. (menor representada por ILTON MACHADO DA SILVA NETO), deferiu em parte a tutela provisória de urgência pleiteada,
“
para determinar que a parte Ré forneça à autora, em 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento ‘PALIVIZUMABE’, nos exatos termos prescritos pelo médico assistente, conforme laudo de ID 23650379”.

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que: 1) não há cobertura contratual para o fornecimento do medicamento em questão, que é ambulatorial, e não quimioterápico, sem previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, conforme Diretriz de Utilização nº 124, além de se tratar de medicamento
“off label”
, de uso experimental para a patologia da ora agravada, diagnosticada com bronquiolite; 2) a agravada nasceu com 37 semanas de gestação, com leve desconforto respiratório que oi rapidamente revertido, e recebeu alta hospitalar em condições normais de respiração, sendo que, posteriormente, apresentou sintomas de bronquiolite viral, comum em crianças, e a prescrição médica se deu para “prevenir novo risco de reinfecção”, o que não consta da bula oficial; 3) o SUS fornece o tratamento pleiteado, porém, a agravada não se enquadra nos critérios exigidos; 4) não há evidências científicas sobre a eficácia do medicamento para o tratamento da patologia da agravada; 5) o contrato é claro ao prever que a cobertura se dará de acordo com o estabelecido no rol da ANS, o que inclui a Diretriz de Utilização contida no anexo II; 6) os laudos médicos em nenhum momento indicam a cura da paciente, tampouco declaram que seu quadro é classificado como “urgência/emergência”; 7) além de não comprovada a incapacidade financeira da agravada para custear o fármaco que lhe foi prescrito, a obrigação universal de garantia à saúde incumbe ao Estado e não ao plano de saúde; 8) trata-se de fármaco de custo elevado, que não atende ao quadro clínico da paciente, cuja determinação de fornecimento afronta as previsões contratuais e legislação da ANS, sendo que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, o que dificultaria as tentativas de ressarcimentos.

Contrarrazões no evento 5147327, pelo desprovimento do recurso, assinalando, em suma, que: 1) “os laudos médicos colacionados aos autos não deixam dúvidas que necessária se faz a utilização da medicação, tendo que vista que a menor nasceu de forma prematura, bem como apresentou problemas clínicos e de saúde durante as primeiras horas de vida, sendo imprescindível a utilização do medicamento”; 2) “os genitores da menor não possuem condições financeiras de arcarem com as despesas necessárias para o tratamento da infante, tendo em vista o alto valor da medicação, sendo que não restaram alternativas a não ser buscar a Tutela Jurisdicional do Estado para garantir os direitos da menor, além de estarem amparados pela cobertura em decorrência do plano de saúde”; 3) “o medicamento postulado pela agravada não é de uso domiciliar, mas sim ministrado e aplicado dentro da base hospitalar, devendo ser afastado os ditames previstos no RESP18833654, ou seja, o medicamento postulado pela agravada deve ser aplicado dentro das dependências físicas hospitalares, sendo que o referido medicamento sequer é comercializado, por exemplo, nas farmácias particulares”; 4) “o medicamento é aplicado através de seringa e agulha, devendo ser ministrado por profissional qualificado para tanto, o que por si só afasta a tese meritória da agravante”; 5) “o medicamento se encontra na lista de medicamentos disponibilizada pela Agência Nacional de Saúde”; 6) “a agravada foi submetida a UTIP em decorrência o problema pulmonar, sendo tal fato omitido pela agravante”; 7) “a alta médica não ocorre quando o paciente deixa o hospital, mas sim quando o paciente está curado de sua doença, o que não ocorre com a agravada, vez que deixou o hospital depois de 09 (nove dias) na UTIP, tendo sido internada por problemas pulmonares e depois apresentou piora em seu quadro clínico, sendo , portanto, indicado o tratamento médico com o tratamento objeto da concessão da tutela provisória inicialmente”.

Tal como consta da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso, a r. decisão agravada garantiu à agravada o fornecimento de medicamento pelo plano de saúde agravante, para tratamento ambulatorial e não antineoplásico, em descompasso com a normatização regente e com o contrato firmado entre as partes.

À inicial do processo de origem, fora juntada uma prescrição médica, de especialista em pediatria/intolerância alimentar, com indicação de urgência, datada de 22 de março de 2023,

para ministração de
“
ciclo com
Palivizumabe”,
de cinco doses de 75 mg com intervalos de 30 dias cada (ID 23650379).

Consta do referido laudo, que a agravada nasceu prematura (idade gestacional de 36 semanas), com baixo peso, e esteve internada por 9 (nove) dias, em unidade de terapia intensiva, com quadro de bronquiolite viral, sendo o tratamento necessário
“p
ara que não haja um novo risco de reinfecção”.

A agravada nasceu em 04 de janeiro de 2023 (ID 23650357), e sua internação por bronquiolite se deu em março, quando contava com dois meses e necessitou de ventilação não invasiva, a princípio, sem evolução para intubação orotraqueal e sem necessidade de droga vasoativa (ID 23650370), sendo que o tratamento em questão foi prescrito após os 9 (nove) dias do período de internação, com o mencionado objetivo de prevenir nova infecção, cujo orçamento atinge o importe total de R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais) (ID 23650380).

O referido medicamento, de solução injetável via intramuscular, é destinado, segundo sua bula (SYNAGIS®),
“à prevenção de doença grave do trato respiratório inferior causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR) em pacientes pediátricos com alto risco para doença por VSR. A segurança e a eficácia foram estabelecidas em crianças prematuras (com menos de 35 semanas de idade gestacional), em crianças portadoras de displasia broncopulmonar sintomática e em portadores de cardiopatia congênita hemodinamicamente significativa menores de 2 anos de idade”.

A Resolução Normativa nº 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que atualiza o rol de procedimentos em saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida no plano privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º/01/1999 e naqueles adaptados conforme art. 35 da Lei nº 9.656/1998, em seu ANEXO II, prevê a cobertura obrigatória da denominada
terapia imunoprofilática com
Palivizumabe
para
vírus sincicial respiratório (VSR),
com base nos seguintes critérios:

1. Cobertura obrigatória para prematuros e crianças quando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios:

a. Crianças prematuras nascidas com idade gestacional ≤ 28 semanas (até 28 semanas e 6 dias) com idade inferior a 1 ano (até 11 meses e 29 dias); ou

b. Crianças com idade inferior a 2 anos (até 1 ano, 11 meses e 29 dias) com doença pulmonar crônica da prematuridade (displasia broncopulmonar); ou

c. Crianças com idade inferior a 2 anos (até 1 ano, 11 meses e 29 dias) com doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica demonstrada.

Condiçoes gerais para cobertura do procedimento, conforme “Protocolo de uso do Palivizumabe para a prevenção da infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório”, Portaria Conjunta SAS/SCTIE nº 23, de 3 de outubro de 2018:

I. O diagnóstico de doença pulmonar crônica da prematuridade (displasia broncopulmonar) é definido pela dependência de oxigênio em prematuros a partir de 28 dias de vida acompanhada de alterações típicas na radiografia pulmonar ou dependência de oxigênio com 36 semanas de idade gestacional corrigida, em prematuro extremo.

II. A posologia recomendada de Palivizumabe é 15 mg/kg de peso corporal, administrados uma vez por mês durante o período de maior prevalência do VSR previsto na respectiva comunidade, no total de, no máximo, cinco aplicações mensais consecutivas, dentro do período sazonal, que é variável em diferentes regiões do Brasil.

III. O vírus sincicial respiratório caracteriza-se principalmente por seu caráter sazonal, dependendo das características de cada país ou região. A definição de sazonalidade no Brasil se baseia na análise descritiva de identificação do vírus sincicial respiratório (VSR), realizada nas regiões geográficas do país, com base nos dados do Sistema de Informação da Vigilância Sentinela de Influenza e outros vírus respiratórios – SIVEP GRIPE.Sazonalidade do VSR nas diferentes regiões do Brasil:

(...)

IV. A primeira dose deve ser administrada um mês antes do início do período de sazonalidade do VSR e as quatro doses subseqüentes devem ser administradas com intervalos de 30 dias durante este período no total de até 5 doses. Vale ressaltar que o número total de doses por criança dependerá do mês de início das aplicações, variando, assim, de 1 a 5 doses, não se aplicando após o período de sazonalidade do VSR.

V. A administração de Palivizumabe deverá ser feita em recém-nascidos ou crianças que atendam a pelo menos um dos critérios de inclusão estabelecidos nesta diretriz de utilização, inclusive para as que se encontram internadas, devendo neste caso ser administrado no ambiente hospitalar e respeitado o intervalo de doses subsequentes durante o período intra-hospitalar e pós-alta hospitalar.

(...).

Os referidos critérios identificam-se com os previstos no protocolo de uso do referido medicamento para prevenção de infecção pelo vírus sincicial respiratório, elaborado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, conforme relatório de setembro de 2018, do Ministério da Saúde.

No caso, não está evidenciado que a agravada se enquadra nas hipóteses de cobertura obrigatória do tratamento medicamentoso pleiteado, porquanto não nasceu com idade gestacional de até 28 semanas e 6 dias (mas com 36 semanas), e, embora tenha menos de dois anos, não foi diagnosticada com doença pulmonar crônica da prematuridade (pois apresentou quadro de bronquiolite, com internação, já com dois meses de idade), e não apresenta doença cardíaca congênita.

A prescrição médica, nesse contexto, não observou os critérios que impõem a cobertura obrigatória do medicamento pelo plano de saúde.

A mera justificativa do risco de reinfecção, do médico pediatra, que, inclusive, não trouxe nenhum elemento adicional do estado de saúde da menor,
salvo o fato de ter nascido com 36 semanas de idade gestacional e baixo peso,
não constitui motivação
hábil para impor ao plano de saúde a cobertura do medicamento ambulatorial
.

Veja-se que a internação hospitalar da agravada se deu pelo sistema único de saúde, n
o qual
também
não fora ministrado o medicamento em questão, embora disponibilizado pela rede pública,
justamente
porque
não se tratava de uma paciente elegível, ou seja, ela
não se enquadrava nos critérios para
a

ministração
do anticorpo na ocasião
.

Apesar da prescrição médica do pediatra particular, após cessado o período de internação,
não há indicativo da necessidade do fármaco para manutenção/preservação da vida e saúde da menor
, sendo que, por outro lado, o custo do tratamento de cinco meses é elevado, pois representa o importe total de R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais), e as empresas e cooperativas de planos de saúde realizam complexos cálculos atuarias embasadas nos custos e receitas dos contratos, e não devem ser surpresadas com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário.

Impor às operadoras de planos de saúde o fornecimento irrestrito de fármacos – leia-se: mediante simples prescrição médica – romperia a lógica do mercado inerente à própria formação do preço da mensalidade do plano, afinal, ela leva em consideração a probabilidade da disponibilização dos remédios aos usuários, sobretudo aqueles reconhecidamente de alto custo, como no caso dos autos.

Assim, nos moldes da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso, faz-se necessário preservar as bases legais e contratuais que regem a relação jurídica subjacente à demanda, notadamente porque o valor pago como contraprestação ao serviço é fixado em observância à sinistralidade que engloba custos preestabelecidos.

Posto isso, conheço e dou provimento ao presente recurso.

É como voto.

ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA INAUGURADA PELO E. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.